Tribunal: STJ
Processo: 5060158-97.2019.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2150456 - RJ
(2024/0212917-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: INSTITUTO GERAL EVANGELICO
ADVOGADO
: SAMUEL AZULAY - RJ186324
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 919e894f-2c35-4f34-9b29-e0a7cc5c4145

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2150456 - RJ
(2024/0212917-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: INSTITUTO GERAL EVANGELICO
ADVOGADO
: SAMUEL AZULAY - RJ186324
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO
GERAL EVANGÉLICO contra acórdão da Primeira Turma assim ementado (e-STJ fls.
):
6.269/6.270
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTENTE. IMUNIDADE. REQUISITOS. PRESCRIÇÃO.
REEXAME
DE
CONTEXTO
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal apreciou
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não
se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. No tocante à imunidade, incide o óbice imposto pela Súmula 7 deste
Tribunal Superior, visto que a Corte local, com base nos elementos
Documento eletrônico VDA55515832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:41
Código de Controle do Documento: 452b22f6-fe1b-4085-a639-ea02340fe2b1

probatórios dos autos, assentou que a recorrente não comprovou Ato
Declaratório Executivo publicado pela Administração Previdenciária, além de
não demonstrar o cumprimento das exigências do da e do art. 55
e
do CTN.
Lei n. 8.212/1991
art. 14
3. O voto condutor do acórdão recorrido se apoia em fundamentação
constitucional, derivada da interpretação do § 7o, da
Constituição
art. 195,
Federal, e o recurso especial, desse modo, não serve à sua revisão, nos termos
do III,
da
art. 105,
CF/1988.
4. O Tribunal regional, com base no acervo fático, concluiu pela não
ocorrência do prazo prescricional. Nesse passo, a modificação do julgado, nos
moldes pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração
da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.

O embargante diz que há prejudicialidade externa que impõe o
sobrestamento do feito, em razão da ADI 7370 e do
cujo desfecho
AREsp 2637256/RJ,
pode restabelecer a suspensão da exigibilidade em momento anterior à lavratura das
CDAs, com risco de decisões conflitantes. Invoca precedentes do STJ sobre conexão e
suspensão para evitar contradições.
Sustenta que o julgado padece de omissão, porquanto não
enfrentou a existência e a relevância dos atestados e dos certificados juntados que
demonstrariam a imunidade tributária à luz dos arts. 14 do CTN e do
da
art. 55
tampouco apreciou a tese de prescrição fundada no
do CC e
Lei n. 8.212/1991,
art. 189
na aplicação da Súmula 612 do STJ.
Afirma que não pretende reexame do acervo probatório, mas a
revaloração dos documentos já constantes dos autos, de modo que não incide o óbice da
Súmula 7 do STJ.
Sem apresentação de impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão, vícios não verificados na hipótese.
De início, cumpre destacar que o pedido de sobrestamento do
feito em razão da medida cautelar deferida na ADI 7370 e de reconhecimento
Documento eletrônico VDA55515832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:41
Código de Controle do Documento: 452b22f6-fe1b-4085-a639-ea02340fe2b1

prejudicialidade externa relativa ao
não foram agitados no agravo
AREsp 2637256/RJ
interno, o que evidencia inovação recursal, insuscetível de exame neste momento
processual, além de não ter sido demonstrado que os débitos discutidos nos embargos à
execução fiscal estavam incluídos no parcelamento (REFIS - 2009) objeto de
impugnação do referido nos autos do agravo em recurso especial.
No mais, não há omissão no julgado ora embargado.
Em relação à imunidade tributária, cumpre chamar atenção para o
fato de estar expresso e claro, no voto condutor do acórdão embargado, que incide o
óbice imposto pela Súmula 7 deste Tribunal Superior, visto que a Corte local, com base
nos elementos probatórios dos autos, assentou que "a embargante, ora apelante não
demonstra a existência de um Ato Declaratório Executivo publicado pela Administração
Previdenciária reconhecendo seu direito à imunidade, ou mesmo um Ato Declaratório
executivo do INSS suspendendo os efeitos da imunidade pretendida, já que para gozar da
imunidade era necessário à época também comprovar o cumprimento das exigências
previstas do
da
em sua redação original que reproduz exigências
art. 55
Lei n. 8.212/91,
previstas no
do CTN".
art. 14
Registrou-se que "a juntada de meros balanços patrimoniais
referentes a
(evento 1, anexo 15) não cumprem a exigência do
III do
2017/2018
art. 14,
CTN (manter escrituração de receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão), além de não se referirem à data da ocorrência dos
fatos geradores (
e
)" (e-STJ fl. 5.819).
12/1994
01/2000
Quanto ao enfrentamento da questão relativa à prescrição,
igualmente aplicou-se a Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal regional, com base no
acervo fático, concluiu pelo não esgotamento do prazo prescricional para o ajuizamento
da execução fiscal.
Na verdade, constata-se que as omissões invocadas pela parte
embargante manifestam o seu inconformismo com o acórdão embargado e repisam
argumentos dantes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato
inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Por fim, advirto a recorrente que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55515832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:41
Código de Controle do Documento: 452b22f6-fe1b-4085-a639-ea02340fe2b1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.150.456 / RJ
Número Registro: 2024/0212917-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007248020194025101 50601589720194025101
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO GERAL EVANGELICO
ADVOGADO
: SAMUEL AZULAY - RJ186324
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE
: INSTITUTO GERAL EVANGELICO
ADVOGADO
: SAMUEL AZULAY - RJ186324
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO GERAL EVANGELICO
ADVOGADO
: SAMUEL AZULAY - RJ186324
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 18caa55d-0d07-4c5b-9609-e7a807046433

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 18caa55d-0d07-4c5b-9609-e7a807046433